Tribunal: TJDFT
Processo: 0704484-88.2023.8.07.0018
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CARREIRA DE POLICIAL PENAL. INAPTIDÃO NA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. INCONSISTÊNCIA NO RESULTADO DO LAUDO. LAUDO COM ASSINATURA DE UM PSICÓLOGO. RESPOSTA DE RECURSO DA BANCA SEM ASSINATURA DE ESPECIALISTA. NULIDADE DA PROVA DE APTIDÃO PSICOLÓGICA. OCORRÊNCIA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelos requeridos, DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO AOCP, contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade do exame psicotécnico e a consequente eliminação do requerente do certame, e determinar aos requeridos que submetam o demandante a novo exame, observando a integralidade dos comandos do edital e da legislação vigente, em especial a Lei 4.949/2012, no prazo de 15 dias, sob pena de cumprimento forçado da decisão na forma do art. 537 do CPC.
2. Narra o requerente/recorrido em sua petição inicial que foi considerado inapto no teste psicológico por conta de resultados subjetivos no teste realizado referente à adaptação, agressividade e relacionamento interpessoal e, com isso, foi eliminado, do concurso para provimento de vagas nos cargos do quadro de servidores da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal – Policial Penal. Alegou que o relatório divulgado pela banca examinadora assinado por um só profissional não fundamentou com clareza os motivos pelos quais o requerente foi considerado inapto para o cargo em questão. Diz que adaptação, agressividade e relacionamento interpessoal são conceitos abstratos de modo que é inaceitável reconhecer que somente isso impede o exercício do cargo de Policial Penal. Afirma que os editais do concurso público não demonstraram com exatidão os reais critérios objetivos de avaliação. Em suas razões recursais o Distrito Federal alegou, em síntese, que o exame psicológico observou todos os requisitos legais, razão pela qual os pedidos devem ser julgados improcedentes. O INSTITUTO AOCP reitera que a avaliação psicotécnica observou as normas do Conselho Federal de Psicologia bem como o entendimento consolidado do STJ que condiciona a validade do exame psicológico a três requisitos: previsão legal, objetividade dos critérios adotados e possibilidade de revisão do resultado obtido. Alega que a sentença não observou o Princípio da Isonomia, o previsto no Tema 485 do STF e a Resolução no 02/2016 do Conselho Federal de Psicologia. Pede a improcedência dos pedidos iniciais.
3. Recursos cabíveis e tempestivos. Preparo dispensado ante a isenção legal em relação ao recurso interposto pelo Distrito Federal. Preparo recolhido em relação ao recurso interposto pelo Instituto OACP. Contrarrazões apresentadas aos recursos (ID. 53423275).
4. A controvérsia cinge-se em saber se é devida a anulação do ato administrativo considerou o requerente/recorrido inapto no teste psicológico do concurso para provimento de vagas nos cargos do quadro de servidores da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal – Policial Penal.
5. Esta Turma Recursal já teve a oportunidade de se manifestar a respeito da matéria ventilada no Agravo de Instrumento - Acórdão No 1733134, Pje 0700873-50.2023.8.07.9000, ID. 53433303 e, naquela oportunidade, a relatora do Agravo assim se manifestou: “[...] 8. Observo, no entanto, uma importante inconsistência nos resultados do laudo psicotécnico. Em "agressividade", o subelemento que decisivo para o recorrente, segundo consta de seu laudo psicotécnico, foi o "pró-sociabilidade" (ID 156883566 - Pág. 2, autos originais). O candidato obteve a pontuação de 20. Não obstante, no quesito "sociabilidade", o candidato logrou alcançar 30 pontos. Ora, como pode a sociabilidade do candidato ser avaliada duas vezes, mesmo que por ângulos diferentes, e ter resultados discrepantes a ponto de o candidato ser eliminado do certame por esse motivo? Diante de tão drástico resultado, referida inconsistência é suficiente para caracterizar a plausibilidade do direito invocado, de modo a reinserir o candidato no concurso até que se tenha, ao menos, um espectro mais amplo e profundo de cognição, nos autos originais, para decisão”.
6. A partir da revisão do acervo fático-probatório disponível neste momento, em cotejo com as alegações apresentadas pelas partes, o caso é de manutenção da sentença proferida na origem.
7. A realização de prova de aptidão psicológica, de caráter eliminatório, para ingresso em cargo da carreira de Polícia Penal está prevista no art. 4o, parágrafo único, III, da Lei Distrital n. 3.699/2005 e no item 15 do Edital de Abertura do certame em referência, ID. 53433198. A Lei Distrital n. 4.949/2012, que “estabelece normas gerais para realização de concurso público pela administração direta, autárquica e fundacional do Distrito Federal”, dispõe em seus arts. 60 a 64 sobre o exame psicotécnico.
8. Nesse sentido, destaca-se o art. 62, da Lei Distrital n. 4.949/12 e o art. 5o, § 8o, da Resolução CFP n. 6/2019, que prevê: “Toda e qualquer modalidade de documento deverá ter todas as laudas numeradas, rubricadas da primeira até a penúltima lauda, e a assinatura da(o) psicóloga(o) na última página”. O laudo psicológico que considerou a agravante como inapto para exercer a função de policial penal foi assinado por apenas um psicólogo (ID. 53433203), o que, a princípio, não atende a exigência legal, e bastaria para anular o ato administrativo que considerou o requerente/recorrido inapto no exame psicológico.
9. Mas há outras ilegalidades cometidas pela Banca Examinadora no ato em questão. O art. 63, §2o da Lei Distrital n. 4.949/12 ressalta que os profissionais que realizam o teste psicotécnico não podem participar do julgamento de recursos interpostos contra tal avaliação. Mas, o que se vê da resposta ao recurso do requerente/recorrido, ID. 53433206, é quem realizou avaliação de aptidão psicológica também foi responsável pelo julgamento do recurso administrativo interposto pelo requerente/recorrido, o que afronta o art. 63, § 2o, da mencionada Lei. Veja-se trecho da resposta ao recurso: “- Todos os testes foram corrigidos por uma comissão de psicólogos, responsável também pela análise do conteúdo dos recursos impetrados contra o resultado da Avaliação Psicológica. Portanto, o laudo psicológico e a resposta aos recursos impetrados, expressam e manifestam, claramente, o entendimento técnico e legal dessa comissão de profissionais, responsável por todas as decisões tomadas em relação à Prova de Aptidão Psicológica. Tomamos assim, o cuidado, de que todas as decisões tomadas são avaliadas em conjunto, e os resultados obtidos pelos candidatos também são checados, visando minimizar ao máximo a possibilidade de qualquer erro ou equívoco; - Todos os testes dos candidatos considerados INAPTOS, foram, novamente, re-conferidos, checando os resultados obtidos inicialmente. Não foram encontrados resultados divergentes entre a correção e re-correção.”. Essa conduta da Banca Examinadora também está em desacordo com o previsto no art. 7o, § 1o, da Resolução CFP n. 2/2016, segundo o qual os membros da comissão de avaliação psicológica são impedidos de analisar o recurso interposto contra o aludido exame. Além disso, a resposta ao recurso interposto contra a eliminação do agravante está subscrita pelo “Instituto AOCP”, sem especificação do psicólogo ou da comissão de profissionais responsáveis, novamente em desconformidade com o art. 62 da Lei Distrital n. 4.949/12, bem como o art. 5o, § 8o, da Resolução CFP n. 6/2019.
10. O eg. TJDFT analisou recentemente vários casos semelhantes, dentre os quais cito alguns: (DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PRELIMINAR. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL PENAL DO DISTRITO FEDERAL. TESTE PSICOTÉCNICO. CANDIDATA CONSIDERADA INAPTA. LAUDO DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA ASSINADO POR ÚNICO PSICÓLOGO. VIOLAÇÃO AO ART. 62 DA LEI DISTRITAL No 4.949/2012 E À PREVISÃO EDITALÍCIA. FLAGRANTE ILEGALIDADE. REALIZAÇÃO DE NOVA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. TEMA 1.009 DO STF. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. Acórdão 1773058, 07163002420238070000, Relator: ALFEU MACHADO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 16/10/2023, publicado no DJE: 26/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA E AGRAVO INTERNO. CONCURSO PÚBLICO. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. NÃO OBSERVÂNCIA DE ASPECTOS FORMAIS. INABILITAÇÃO INDEVIDA. VIOLAÇÃO AO CONTROLE DO ATO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DE SER SUBMETIDO A NOVA AVALIAÇÃO. Acórdão 1766450, 07195532020238070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 9/10/2023, publicado no DJE: 13/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EXAME PSICOTÉCNICO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. EXAME PSICOTÉCNICO. CRITÉRIOS OBJETIVOS FIXADOS EM LEI. ASSINATURA DE TRÊS PROFISSIONAIS. EXIGÊNCIA DA LEI DISTRITAL No 4.949/2012. AVALIAÇÃO ENTREGUE AO CANDIDATO, CONTENDO UMA ÚNICA ASSINATURA. VIOLAÇÃO. NULIDADE RECONHECIDA. NECESSIDADE DE NOVO EXAME. RESERVA DE VAGA DEVIDA. AGRADO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (Acórdão 1762279, 07199013820238070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2023, publicado no DJE: 5/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL PENAL. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. CANDIDATO CONSIDERADO INAPTO. RESPOSTA DA BANCA SEM ASSINATURA DO PSICÓLOGO OU DA COMISSÃO DE PROFISSIONAIS. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 62 E 63, § 2o, DA LEI N. 4.949/2012. INOBSERVÂNCIA AO ART. 7o, § 1o, DA RESOLUÇÃO CFP N. 2/2016 E AO ART. 5o, § 8o DA RESOLUÇÃO CFP N. 6/2019. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS CONSTATADOS. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Acórdão 1745501, 07176643120238070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/8/2023, publicado no DJE: 31/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. VIA ADEQUADA. MÉRITO. EXAME PSICOLÓGICO. PREVISÃO LEGAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE POR TRÊS ESPECIALISTAS. ART. 62 DA LEI DISTRITAL No 4949/2012. VERIFICAÇÃO DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. Acórdão 1731303, 07176366320238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 17/7/2023, publicado no DJE: 2/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (AGRAVO INTERNO INTERPOSTO PELO RÉU CONTRA DECISÃO DO RELATOR PROFERIDA NO AGRAVO DE INTRUMENTO INTERPOSTO PELO AUTOR. CONCEÇÃO PARCIAL DA TUTELA RECURSAL. ART. 1.021, § 1o, DO CPC. CONCURSO PÚBLICO. AVALIAÇÃO ASSINADA APENAS POR UM EXAMINADOR E RECURSO ADMINISTRATIVO APÓCRIFO. COGNIÇÃO SUMÁRIA. ELEMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. DESCUMPRIMENTO DO DISPOSTO NOS ARTIGOS 62 E 63, §2o, DA LEI DISTRITAL 4.949/2012. REALIZAÇÃO DE NOVA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA DO CANDIDATO. TEMA 1.009 DO STF. GARANTIA DE PARTICIPAÇÃO NAS FASES SUBSEQUENTES DO CERTAME E RESERVA DE VAGA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Acórdão 1743950, 07172520320238070000, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2023, publicado no DJE: 24/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
10. RECURSOS CONHECIDOS e NÃO PROVIDOS.
11. Custas recolhidas pelo recorrido Instituto AOCP. Condenam-se os recorrentes/requeridos vencidos ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.
12. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.